Tribunal: TJMT
Processo: 1049207-96.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WEVERTON PEREIRA BAIOCHO - CPF: 036.601.631-80 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Embargos Declaratórios:

1049207-96.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

02.06.2023

Origem:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s):

WEVERTON PEREIRA BAIOCHO

Embargado (s):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2
. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão assim ementado:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI APRESENTADO. CONSUMO QUE SE MANTEVE ESTÁVEL APÓS A FISCALIZAÇÃO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO IRREGULAR. TOI ANULADO. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO POSSUI O CARÁTER DE ENSEJAR OFENSA A PERSONALIDADE SUBJETIVA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência dos débitos de R$ 641,93 (seiscentos e quarenta e um reais e noventa e três centavos), R$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais) e R$ 724,22 (setecentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos) com pedido de indenização por danos morais, proposta pelo Recorrido WEVERTON PEREIRA BAIOCHO, movida em face de ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

2
. Pelas provas anexadas aos autos é possível concluir que não houve qualquer variação de consumo após as fiscalizações realizadas pela empresa Recorrente, ao modo que a recuperação de consumo é irregular.

3.
Não há elementos probatórios por parte da empresa Recorrente a sustentar a regularidade do TOI ou que houve o efetivo cumprimento da normativa 414/10 da ANEEL.

4.
Declaração de inexistência dos débitos é medida impositiva.

5.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

6.
A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

7.
Sentença parcialmente reformada.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Embargante se insurge contra a referida decisão, contudo sem apontar precisamente os vícios, mas trazendo argumentos com o objetivo de reformar o julgado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão o Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende o Embargante, em verdade, é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023